Tribunal: TJDFT
Processo: 0712489-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. INDEFERIMENTO. OBJETO. REALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E FIXAÇÃO DE ASTREINTES. LASTRO. TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE AÇÃO COMINATÓRIA. PEDIDO. ELISÃO DO CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO E, EFETIVADO O CANCELAMENTO, MIGRAÇÃO PARA PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE FAMILIAR OU INDIVIDUAL. PEDIDO ACOLHIDO. OBRIGAÇÃO REALIZADA. MIGRAÇÃO CONSUMADA. CANCELAMENTO DO NOVO PLANO POR INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. PRETENSÃO ESTRANHA AO TÍTULO FORMADO E APERFEIÇOADO. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. INADIMPLEMENTO DA BENEFICIÁRIA. CANCELAMENTO DO PLANO. AVIAMENTO DO EXECUTIVO. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. DEFLAGRAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO. NATUREZA. PROVIMENTO INTERLOCUTÓRIO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADEQUAÇÃO NCPC, ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO). PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto o recurso adequado para devolução a reexame de provimento que coloca termo à fase executiva, pois extinta via de sentença, seja a apelação (CPC, art. 924, II), na hipótese em que, conquanto reconhecida a realização da obrigação, não houvera a colocação de termo ao executivo, pois já extinto pelo cumprimento da obrigação principal, mas, em verdade, indeferimento da pretensão de deflagração de execução de preceito cominatório cujo descumprimento fora agitado, o provimento reveste-se de natureza interlocutória, sendo passível de devolução a reexame via agravo de instrumento na conformidade do regrado pelo estatuto processual (CPC, art. 1.015, parágrafo único).
2. Aferido que a obrigação debitada à administradora e à operadora do plano de saúde, consubstanciada na obrigação de preservar as coberturas até a migração da beneficiária para plano de modalidade diversa em razão do cancelamento do plano no qual estava inserida, imposta por sentença cujo cumprimento fora requestado, restara devidamente cumprida, sendo, inclusive, encaminhados os correlatos boletos à residência da consumidora, ressoa patente que não descumpriram a decisão judicial, não podendo ser içado a título de descumprimento o cancelamento do novo plano em decorrência de inadimplência da beneficiária quanto à mensalidade que lhe estava afetada como contraprestação pelos serviços.
3. Os contornos do título judicial são definidos pelo que nele fora alinhado, conferindo certeza, liquidez e exigibilidade à obrigação estabelecida, viabilizando a deflagração do firmado em sede executiva, acaso resista o obrigado, daí porque, concedendo à consumidora o direito de migrar para novo plano com coberturas idênticas àquele que integrara e viera a ser cancelado, e sem período de carência, consumada a migração, deve continuar realizando a contrapartida que lhe estava afeta, solvendo as mensalidades vigorantes, pois encerra contrato bilateral e comutativo, e, realizado o direito que lhe fora assegurado, a resolução do contrato pertinente ao plano para o qual fora migrada em razão do subsequente inadimplemento em que incidira não implica descumprimento do decidido, pois já ultimado e certamente não tivera o condão de alforriá-lo das obrigações que lhe estavam reservadas.
4. Conquanto legal e legítima a fixação de multa pecuniária diária destinada a resguardar o cumprimento da obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde volvida à materialização do restabelecimento de cobertura médica à consumidora e disponibilização de novo plano de saúde, a astreinte, cuja destinação é simplesmente funcionar como instrumento de asseguração do cumprimento da obrigação, e não de fomento de proveito econômico à parte beneficiada pelo provimento, somente tem incidência na hipótese de efetivo descumprimento da obrigação cominada à operadora, não se prospectando a lindes diversos da obrigação imposta objetiva ou temporalmente.
5. Conquanto imposta obrigação de restabelecimento do plano de saúde, por força de determinação que assegurara a migração da beneficiária para novo plano de saúde, diante da rescisão indevida do contrato que vinha vigendo, tratando-se de vínculo de natureza comutativa, compete à beneficiária solver as mensalidades correlatas, descerrando que, incorrendo em mora quanto à contraprestação pelos serviços, afigura-se legítima a resolução do contrato com lastro na inadimplência, e, por óbvio, seu restabelecimento em face do atual inadimplemento não está compreendido no que ficara decidido, pois a migração não encerra a contemplação da consumidora com salvaguarda indefinida quanto à vigência do plano no qual fora inserida, de sorte que sua vigência passa a ser regulada pela normatização, que, a seu turno, lhe impõe, como cediço, a obrigação de solver as mensalidades correlatas, legitimando a resolução do contrato acaso não ultimada essa obrigação.
6. Ainda que eventualmente aferido que a rescisão contratual realizada à guisa de inadimplemento da beneficiária de plano de saúde tenha sido realizada de forma indevida, mas consumada a migração determinada por força de sentença transitada em julgado que cingira-se a cominar às operadas tal obrigação, o havido não configura descumprimento do decidido, mas fato novo não acobertado pela coisa julgada, ressoando inviável que seja reconhecida a subsistência do descumprimento denunciado e autorizada a deflagração do cumprimento de sentença aviado visando à execução das astreintes fixadas como forma de compelir as operadoras à efetivação da migração do plano.
7. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.